Tribunal: STF
Processo: AP 1514
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação penal proposta em face de VALERIA ROSA DA SILVA OENOKI, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/6/2023).



    Em Sessão Virtual realizada entre 9/2/2024 e 20/2/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL jugou procedente a presente ação penal, condenando a ré VALERIA ROSA DA SILVA OENOKI.



    Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados na sessão virtual de 26/4/2024 a 6/5/2024.



    É o relatório. DECIDO.



    A ré VALERIA ROSA DA SILVA OENOKI foi condenada pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) diasmulta, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenadas, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    O término do julgamento do mérito da presente ação penal, inclusive com a rejeição dos embargos de declaração, e o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 (AP 1.123, AP 1.377, AP 1.083, AP 1.405, AP 1.185, AP 1.069, AP 1.128, AP 1.186, AP 1.170, AP 1.140, AP 1.143, AP 1.121, AP 1.109, AP 1.074, AP 1.505, AP 1.422, AP 1.091), autorizam a substituição das medidas cautelares diversas da prisão impostas em 20/1/2023 pela prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe- 28-02-2020) HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe de 19/6/2019).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de VALERIA ROSA DA SILVA OENOKI, CPF nº 290.534.218-82.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente